Tribunal: TJDFT
Processo: 0008844-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008844-76.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA JACINTO DA SILVA, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES, ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO, SERGIO LOPES DA CRUZ, TANIA MARA SERZANINK DE OLIVEIRA, IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, PEDRO AFFONSO FRANCO, GUILHERME PALHARES RODRIGUES RECORRIDO: GUILHERME PALHARES RODRIGUES, IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, JULIANA JACINTO DA SILVA, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES, PEDRO AFFONSO FRANCO, ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO, SERGIO LOPES DA CRUZ, TANIA MARA SERZANINK DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 34254699, Raquel Botelho Santoro, OAB/DF 28.868 e outros, comunicam que, conforme petição de renúncia ao mandato apresentada perante o Superior Tribunal de Justiça, não mais representam os outorgantes IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, GUILHERME PALHAES RODRIGUES, JULIANA JACINTO DA SILVA, MARCO ANTÔNIO PORTINHO DE ABREU GOMES, PEDRO AFFOSON ANDRADE FRANCO e TÂNIA MARIA SERZANINK DE OLIVEIRA. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007